Tribunal: TJDFT
Processo: 0755568-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZÓAVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que a condenou no pagamento em favor da autora de indenização por danos morais decorrentes da inscrição de dívida indevida nos cadastros de proteção ao crédito.
2. Nas razões recursais, sustenta a regularidade da cobrança ante a inadimplência do autor e a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alega, ainda, a impossibilidade da cobrança de multa por não ter sido intimada pessoalmente. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização fixado na sentença.
3. Na hipótese, o autor foi informado acerca de uma compra ilícita no cartão de crédito, na loja Madesa, feita pela internet no valor total de R$999,90 parcelada em nove vezes de R$111,10. Contestou a compra junto ao Banco, porém não obteve sucesso para que cessassem as cobranças. O Banco não conseguiu demonstrar se foi o próprio titular ou terceiro sob sua autorização que efetuou as operações impugnadas.
4. Logo, é indevida a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito do débito referente a essa compra.
5. A incorreta inscrição em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de cobrança indevida, configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
6. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, mostra-se razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, motivo pelo qual deve ser mantido.
7. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. No que tange à multa (astreintes) aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer, qual seja, excluir o nome do autor de todos os cadastros de proteção ao crédito, vê-se que, houve o efetivo desatendimento ao comando judicial.
9. Não prospera a alegação de que a multa seria indevida por ter não ter havido intimação pessoal do executado, nos termos do enunciado de súmula n. 410 do STJ. Isso porque o Banco réu fora intimado (ID 45540601), após já proferida a decisão (ID 45540596), e a sua ciência quanto à determinação judicial era inequívoca.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.